Tribunal: TJMT
Processo: 1019520-48.2022.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019520-48.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Contra pessoas não identificadas como mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 009.181.251-89 (APELANTE), JORGE LEANDRO CARMELINO DE MORAES - CPF: 011.361.291-54 (VÍTIMA), CAROLINE ANDREIA DA SILVA - CPF: 049.103.831-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO CABIMENTO. CRIMES AUTÔNOMOS QUE TUTELAM BENS JURÍDICOS DISTINTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática dos crimes de lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei 11.340/2006), condenando o réu à pena de 1 ano, 9 meses e 5 dias de reclusão em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, aplicação do princípio da consunção entre os delitos de ameaça e lesão corporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova colhida é suficiente para absolver o réu quanto aos delitos de lesão corporal e ameaça; (ii) estabelecer se o princípio da consunção é aplicável para absorver o crime de ameaça pelo de lesão corporal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por exame de corpo de delito e depoimentos testemunhais.

4.

A autoria e a materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça restam devidamente comprovadas, inexistindo dúvida razoável a ensejar absolvição.

5.

O princípio da consunção não se aplica quando os crimes tutelam bens jurídicos distintos e são praticados com desígnios autônomos, como ocorre entre lesão corporal (integridade física) e ameaça (liberdade psíquica).

6.

A jurisprudência do STJ pacifica que, em contexto de violência doméstica, os delitos de lesão corporal e ameaça não se absorvem, salvo quando demonstrado nexo de dependência entre eles, hipótese não verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica tem valor probatório diferenciado, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova.

2.

O crime de ameaça se configura sempre que a conduta for idônea a causar temor, independentemente do estado emocional do agente.

3.

O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de lesão corporal e ameaça praticados em contexto de violência doméstica, por se tratarem de delitos autônomos que tutelam bens jurídicos distintos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput; CP, arts. 129, § 13, 147, caput, 61, II, “f”, 107, IV, e 109, VI; CPP, art. 386, VII; Lei 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2571205, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 28.05.2024; STJ, HC 338.613/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 12.12.2017; STJ, HC 371814/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
JOÃO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR
, visando reformar a sentença proferida nos autos nº. 1019520-48.2022.8.11.004
,
pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia para
desclassificar
a imputação dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 2º, inciso I, § 7º, III e IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de feminicídio) e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio), todos do Código Penal, para os delitos previstos no art. 129,
caput
; art. 129, § 13º, e art. 147, caput (duas vezes), todos do Código Penal.

Na mesma decisão, o magistrado
declarou extinta a punibilidade
do réu em relação aos crimes tipificados nos artigos 129,
caput
, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, em razão da decadência do direito de representação, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal, bem como o
condenou
como incurso nos crimes tipificados nos arts. 129, § 13º, e 147,
caput
, c/c 61, II, "f", do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06, à pena definitiva de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime aberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia
a absolvição do apelante
quanto aos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao argumento de insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
reconhecimento do princípio da consunção

entre os delitos de

lesão corporal

e

ameaça
, com a consequente
absolvição do recorrente em relação ao delito de ameaça
(Id. 298504930).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 298504932).

O parecer, da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça, é pelo
desprovimento
do recurso (Id. 310621386), conforme entendimento assim sumariado:

“
SUMÁRIO:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA A MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 147 E 129, § 13, DO CP. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. DECLARAÇÃO FIRME E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL. VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. EXAME DE CORPO DE DELITO QUE EVIDENCIA A LESÃO FÍSICA SOFRIDA. IRRELEVÂNCIA DO ESTADO EMOCIONAL ALTERADO DO AGENTE NO MOMENTO DA CONDUTA DE AMEAÇA, BASTANDO SUA INTENÇÃO EM PROVOCAR MEDO. 2. CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTAS QUE SE ENQUADRAM EM TIPOS PENAIS DISTINTOS E AUTÔNOMOS E TUTELAM BENS JURÍDICOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CRIME-MEIO E CRIMEFIM ENTRE AS INFRAÇÕES. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

A defesa interpôs recurso contra a sentença condenatória, pleiteando, ao final, a absolvição do apelante quanto aos crimes previstos nos arts. 129, § 13º, e 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça, com a consequente absolvição do recorrente em relação ao crime de ameaça.

Segundo a denúncia, no dia 19 de novembro de 2022, por volta das 5h, o apelante descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Caroline Andreia da Silva, sua ex-companheira, ao invadir sua residência. Na mesma oportunidade, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica, ofendeu a integridade corporal de Caroline, causando-lhe lesões, e a ameaçou de causar-lhe mal injusto e grave. Consta ainda que o apelante também agrediu Jorge Leandro Carmelino de Moraes, que estava na residência da vítima.

Diante desses fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente, para desclassificar a imputação dos delitos tipificados no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, § 2º, inciso I, § 7º, III e IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de feminicídio) e no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (tentativa de homicídio), todos do Código Penal, para os delitos previstos no art. 129,
caput
; art. 129, § 13º, e art. 147, caput (duas vezes), todos do Código Penal.

Na mesma decisão, o magistrado declarou extinta a punibilidade do réu em relação aos crimes tipificados nos artigos 129,
caput
, e 147,
caput
, ambos do Código Penal, em razão da decadência do direito de representação, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c 109, inciso VI, do Código Penal, bem como o
condenou como incurso nos crimes tipificados nos arts. 129, § 13º, e 147,
caput
, c/c 61, II, "f", do CP, e art. 24-A da Lei 11.340/06
.

Passo, então, à análise dos pedidos formulados pela defesa.

1)

Da absolvição por insuficiência probatória.

A defesa requer a absolvição do apelante quanto aos delitos de lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13º, do Código Penal) e de ameaça (art. 147 do Código Penal), sob a alegação de insuficiência probatória.

Todavia, o pedido
não merece acolhimento
.

Está evidente nos autos a materialidade delitiva
, por meio da Portaria (Id. 298504393), do boletim de ocorrência (Id. 298504394), termo de representação criminal (Id. 298504394, Pág. 10), laudo pericial (Id. 298504396, Págs. 1/6), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma,
a autoria delitiva restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos
.

Em depoimento prestado à autoridade policial,
a
vítima
, Caroline Andreia da Silva, informou que havia requerido medida protetiva em novembro de 2022, tendo sido intimada acerca de seu deferimento três dias antes dos fatos narrados. Relatou que, ao retornar à sua residência, deparou-se com o apelante, o qual passou a insultá-la e a ameaçá-la de morte, razão pela qual acionou a Polícia Militar.

Posteriormente, declarou que iniciou um relacionamento com um indivíduo de nome Jorge e que, ao tomar conhecimento desse fato, o apelante teria invadido sua residência durante a madrugada, portando uma faca. Conforme narrou, o agressor tentou esfaquear Jorge, agrediu-o com socos, tentou atingi-la com uma garrafa de whisky e prosseguiu com as agressões contra Jorge, que chegou a desmaiar após ser golpeado com uma grelha de alumínio.

A vítima acrescentou que, em seguida, foi perseguida pelo apelante pelas ruas enquanto tentava fugir, ocasião em que ele proferiu novas ameaças de morte. Por fim, conseguiu acionar a polícia, que localizou Jorge ferido, prestando-lhe socorro médico. Em virtude da gravidade dos ferimentos, foi necessária a sutura da região da cabeça para conter o sangramento (Id. 298504394, págs. 5/6).

Em juízo,
a
vítima
confirmou os fatos anteriormente narrados, asseverando que, durante o trâmite do processo de divórcio, continuava residindo na mesma casa que o ex-companheiro, por orientação de sua advogada. Relatou que, após ter sido vítima de agressões verbais e de uma tentativa de agressão física, requereu medida protetiva, a qual, todavia, não impediu que o apelante invadisse a residência em algumas ocasiões.

Informou que, poucos dias após ele deixar definitivamente o imóvel, iniciou relacionamento com Jorge, o qual passou a pernoitar em sua residência e que, na madrugada dos fatos, o apelante invadiu o domicílio portando uma faca, acordando o casal com violência. Em seguida, golpeou Jorge, que perdeu os sentidos após ser atingido, e também lhe agrediu. Posteriormente, a perseguiu pelas ruas com a faca em punho, proferindo ameaças de morte, até que desistiu da perseguição.

Confira-se o teor de suas declarações, transcritas nas contrarrazões (Id. 298504932):

“(...)
MP:
Consta que, no dia 19 de novembro de 2022, ele teria tentado matar a senhora e o Jorge Leandro, que estava com a senhora na sua residência. O que a senhora lembra desses fatos? O que a senhora pode esclarecer, por gentileza?

Vítima Caroline:
Olha, eu estava no processo de divórcio, né? Porém, a gente estava convivendo dentro da mesma casa, durante o processo, porque, segundo a minha advogada, ela falava, tipo assim, que se eu saísse da casa, eu perderia os meus direitos, né? Eu já estava com ele já há bastante tempo, né? Eu não queria perder. Então, a gente continuou convivendo dentro da mesma casa.

(...)

Vítima Caroline:
E a gente... porém... eu confesso que eu cometi um erro. Porque quando ele saiu da casa, eu entrei com medida protetiva, porque
ele tentou me agredir dentro de casa, e tinha muita agressão verbal, e ele tentava me bater
, e quando eu entrei com medida protetiva, ele chegou a invadir a casa algumas vezes, e eu chamei a polícia. Porém, ele não saiu de vez. Quando ele saiu, passei três dias, e eu já estava com o Jorge. Ele dormia comigo na minha casa. Eu acredito que esse foi o meu maior erro. E ele realmente... ele invadiu a casa de madrugada. Ele e a gente. E a gente foi acordar... ele acordou, a gente com um tapa, porque ele deu um corte no corpo do Jorge, o Jorge acordou assustado, eu também, a gente já começou a gritar porque ele estava armado, ele estava com uma faca branca, amarela, e ele realmente...
ele tentou me matar, me bateu, bateu no Jorge
, e foi isso aí. E foi muita pancadaria,
ele desmaiou o Jorge no sofá, acredito que ele imaginou que o Jorge estava morto, nessa que o Jorge caiu desmaiado no sofá
, e ele veio para o meu lado. Foi quando eu abri a porta da sala, e consegui sair correndo para fora de casa. Ele
saiu correndo atrás de mim, com essa faca na mão, umas duas, três quadras, mais ou menos, e falava que ele ia me matar
. Entendeu? Que não adiantava dizer que ele ia me matar, e ele me perseguiu, até que em um certo ponto ele parou de me perseguir, e saiu à rua, em direção à casa da mãe dele, e eu esperei um pouquinho na onde eu estava, naquela esquina, e comecei a pedir socorro, algumas vezes. Ele disse para eu vir para cá, só que eu estava com medo, porque as crianças estavam na casa, e acabei voltando para casa. Eu falei que não ia entrar para a casa de ninguém, que eu ia voltar para casa, porque as crianças estavam lá. E nisso o Jorge já tinha sido socorrido, já estava lá de fora da casa com algumas pessoas, as pessoas estavam tentando arranjar o animal dele, e eu fui atrás das crianças, fui ver como que as crianças estavam, que eles tinham ficado.

MP:
Ele chegou a usar a faca contra a senhora? Ou contra o Jorge?

Vítima Caroline:
Faca não,
ele usou no Jorge uma garrafa de uísque, e uma tarde de churrasqueira, daquelas grossas, pesadas
. E a faca eu não sei, porque depois, assim que o Jorge caiu desmaiado, eu nem olhei para trás, quando ele caiu eu já abri a porta e saí correndo.

(...)”.

A corroborar as declarações da ofendida, consta nos autos o
laudo pericial
que comprova as lesões sofridas
(Id. 298504396, págs. 1/6), no qual se concluiu que: “
a pessoa que se apresentou com o nome de Caroline Andreia da Silva apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso
(...)”, em compatibilidade ao que foi por ela narrado.

Não obstante, constam nos autos as declarações judiciais de
Jorge Leandro Carmelino de Moraes
, as quais corroboram os fatos narrados pela vítima. Alegou que pernoitou na residência desta porque estavam iniciando um relacionamento, ocasião em que ambos foram surpreendidos pela presença do apelante. Afirmou ter presenciado as agressões e declarou também ter sido vítima das investidas violentas perpetradas pelo réu.

Relatou que acordou e se deparou com o agressor portando uma faca e que, por este motivo, não esboçou qualquer reação. Segundo suas declarações, o apelante utilizou uma garrafa para golpeá-lo na cabeça, fazendo-o cair sobre o sofá. Na sequência, a vítima conseguiu abrir a porta da residência, sendo então perseguida pelo agressor, que ainda portava a faca. Acrescentou, por fim, que também foi atingido na cabeça com uma grelha (Relatório de Mídias, Id. 298504927).

Desse modo, após detida análise das provas colhidas nos autos, conclui-se pelo acerto da sentença de primeiro grau, sendo evidentes as provas em relação aos crimes de lesão corporal e ameaça, diante das declarações seguras prestadas pela vítima, em ambas as fases processuais.

É cediço que nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima é de extrema importância, mormente quando harmônica, coesa e confirmada por laudo pericial de lesão corporal, como ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência proclama que em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, visto que normalmente são praticados longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida, conforme se vê nos acórdãos a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – TESE DE AGRESSÕES RECÍPROCAS – PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA – ALEGAÇÃO DE LESÕES RECÍPROCAS AFASTADA – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DESCABIDA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.1. Não há se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal contra a vítima, em contexto de violência doméstica. 2. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.3. No caso em apreço, as agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar, afastando também a tese de lesões corporais recíprocas.4. Recurso desprovido, em consonância com o parecer.
(N.U 1002199-39.2023.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA – LESÃO CORPORAL (ARTIGOS ART. 163, § ÚNICO, I, 147 E 129, § 13, TODOS DO CÓDIGO PENAL, COM OBSERVÂNCIA DA LEI N. 11.340/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DE TODOS OS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA (art. 386, VII, do CPP) – IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA TÍPICA DEVIDAMENTE COMPROVADA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS – DISPENSABILIDADE DE LAUDO PERICIAL FACE À EXISTÊNCIA DE DEMAIS PROVAS – DELITOS “ÀS ESCURAS” - DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E INFORMANTE CONFIRMADAS EM JUÍZO – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS - LAUDO PERICIAL COMPROVANDO AS LESÕES NA VÍTIMA – RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR (...) 2. No contexto da violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial valor probatório, mormente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e está corroborada por laudo pericial, que descreve a existência de lesões corporais compatíveis com as agressões relatadas. (...) 4. Não há falar-se em absolvição em decorrência do princípio in dubio pro reo, quando a dinâmica dos fatos foi ratificada em juízo no sentido de que o acusado/apelante discutiu e ameaçou, evoluindo para as lesões constatadas em laudo de exame de corpo de delito. 5. A manutenção da condenação do apelante em relação aos crimes de dano, lesão corporal e ameaça é justificada quando as declarações da vítima são consistentes, coerentes e corroboradas por outras provas.
(...)”.
(N.U 1030553-89.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024).

À vista deste cenário, ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que a
autoria
e
materialidade
dos delitos restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos, inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal do réu.

Quanto ao crime de ameaça, ao contrário do alegado pela defesa, não é necessário que o agente esteja em “ânimo calmo e refletido” para sua configuração. O tipo penal exige apenas que a ameaça seja idônea a causar temor na vítima, o que claramente ocorreu no caso em análise, considerando o contexto de violência em que foi proferida, com o apelante portando uma faca e perseguindo a vítima.

Ressalte-se que o delito de ameaça se configura sempre que houver a promessa de causar mal injusto e grave a alguém, seja por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro símbolo, conforme a previsão do art. 147 do Código Penal.

Dessa forma, não há que se cogitar a absolvição do delito, pois a própria palavra da vítima demonstra que a ameaça foi suficientemente grave para lhe causar temor. Prova disso é que ela buscou auxílio policial e requereu medidas protetivas de urgência, com o objetivo de evitar a concretização da promessa de mal injusto e grave.

Assim, diante do sólido conjunto probatório reunido nos autos, conclui-se que as teses de absolvição sustentadas pela defesa não merecem acolhimento.

2)

Da aplicação do princípio da consunção.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de lesão corporal e ameaça, argumentando que as supostas ameaças ocorreram no mesmo contexto da lesão corporal.

O pleito
não merece acolhimento.

Isso porque, além de verificar que a materialidade e a autoria dos crimes tipificados nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, encontram-se satisfatoriamente demonstradas pelas provas constantes dos autos, constata-se que a hipótese em análise não comporta a aplicação do princípio da consunção.

Com efeito, os delitos em análise tutelam bens jurídicos distintos. O crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal protege a incolumidade física e psíquica do indivíduo, especialmente no âmbito das relações domésticas, ao passo que o delito tipificado no art. 147 do mesmo diploma legal visa resguardar a liberdade individual, sob o aspecto da autodeterminação da vontade, refletindo, portanto, na liberdade psíquica da vítima (GRECO, Rogério.
Código Penal Comentado
. Impetus, 2016, p. 460).

Por isso, muito embora as condutas imputadas ao acusado tenham se dado em um mesmo contexto, a dinâmica dos fatos revela que mais de um bem jurídico foi atingido, além do que, eram distintos os desígnios do acusado, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro, sendo necessário, portanto, o reconhecimento e punição para ambos os crimes.

Importante considerar, como dito, para que se visualize a hipótese de aplicação do princípio da consunção, é necessário que o crime meio seja um artifício indispensável para a execução do delito fim, o que não se deu no caso em análise, pois a consumação do crime de lesão corporal não carece de ameaças pretéritas para se efetivar, sendo, incontroversamente, delitos autônomos.

Nesse sentido está a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“O princípio da consunção ou absorção pressupõe que um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de ante-fato ou pós-fato impunível. 4 - Ainda que os fatos tenham ocorrido dentro de um mesmo contexto, se o réu agiu com desígnios autônomos ao cometer cada infração penal - ameaça e lesão corporal -, não constituindo a ameaça meio necessário, etapa de preparação ou execução do crime de lesão corporal, não se aplica o princípio da consunção.”
(STJ - AREsp: 2571205, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 28/05/2024)

“O princípio da consunção resolve o conflito aparente de normas penais quando um delito menos grave é meio necessário ou normal fase de preparação ou execução de outro mais danoso. Nessas situações, o agente apenas será responsabilizado pelo último crime. Para tanto, porém, é imprescindível a constatação do nexo de dependência entre as condutas a fim de que ocorra a absorção da menos lesiva pela mais nociva ao meio social.”
(STJ – HC n. 338.613/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 19/12/2017).

No caso em análise, o conjunto probatório evidencia que os delitos foram praticados de forma autônoma, com desígnios distintos. Conforme relatado pela vítima, após as agressões físicas, o apelante a perseguiu por algumas quadras, proferindo ameaças de morte, o que demonstra que as ameaças não foram mero exaurimento ou fase preparatória do crime de lesão corporal.

Nesse contexto, não há nexo de dependência ou subordinação entre as condutas delitivas. A violência física não é meio necessário para a prática da ameaça e tampouco esta última serviu como desdobramento natural ou exaurimento do crime de lesão corporal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prática de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica, quando realizadas com desígnios autônomos, caracterizam delitos independentes. Nesse sentido:

“
Os crimes de lesão corporal no âmbito doméstico e ameaça são delitos autônomos e tutelam bens jurídicos diversos, e diante das peculiaridades do caso concreto, não se revela acertado considerar que o segundo possa ser abrangido pelo primeiro, sem a comprovação de que um crime foi o meio necessário para a execução do outro
” (STJ - HC 371814/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

Frisa-se: ainda que ambos os delitos tenham ocorrido no mesmo contexto, o elemento subjetivo dos crimes, ou seja, o dolo autônomo em cada conduta, não permite a absorção pelo princípio da consunção.

Assim, a manutenção da condenação pelos delitos previstos nos arts. 129, § 13, e 147, ambos do Código Penal, revela-se a medida mais justa e proporcional, tendo em vista estar devidamente demonstrado que o apelante praticou condutas distintas, consistentes em agressões físicas contra sua ex-companheira e na prolação de ameaças de morte.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por JOÃO BENEDITO DOS SANTOS JUNIOR, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025